Tribunal: TJDFT
Processo: 0745345-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745345-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO CARDOSO MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0711156-54.2019.8.07.0018, ajuizado por ÁLVARO CARDOSO MACIEL, determinou a expedição de RPV para pagamento do crédito de honorários advocatícios de sucumbência e Precatório para pagamento do crédito principal, com destaque de 5% (cinco) a título de honorários advocatícios contratuais, observando-se os cálculos de ID no 69938750.. Em suas razões recursais, em síntese, o DF afirma que não pode haver o fracionamento de requisitório em face da Fazenda Pública. Assevera que a Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal não abrange os honorários advocatícios contratuais. Aduz que a Fazenda Pública é terceiro na relação entre o advogado e o exequente, sendo juridicamente incorreto lhe impor qualquer obrigação antes do prazo previsto para quitação do débito principal, principalmente quando a obrigação constitui dano ao erário e prejuízo na sistemática/ordem do precatório. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva (no 0007537-02.2015.8.07.0018/2015.01.1.036778-9). A decisão agravada deferiu o pedido de destaque de 5% (cinco) sobre o crédito principal a título de honorários advocatícios contratuais, determinando a expedição de RPV para pagamento do crédito de honorários advocatícios de sucumbência e Precatório para pagamento do crédito principal, com destaque deferido. Verifica-se que não houve requerimento de expedição de precatório em separado para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, mas o seu destaque, para que no ato do pagamento possa ser deduzido do valor a ser recebido pelo credor exequente. O destacamento dos honorários contratuais está previsto no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/1994: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ... § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, possível o destaque ou a reserva dos honorários contratuais quando o contrato particular de prestação de serviços for colacionado aos autos antes da expedição do requisitório, conforme na hipótese em análise. Note-se que, no que tange aos honorários contratuais, foi realizado o seu destaque, mas manteve-se a sistemática de pagamento por precatório, junto ao principal executado, afastando a controvérsia jurisprudencial sobre o pagamento em separado. O aludido “fracionamento” teria ocorrido apenas quanto aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 47 do STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. A súmula ratificou a natureza de prestação alimentícia dos honorários devidos aos advogados, por serem contraprestação ao trabalho prestado, bem como sedimentou o entendimento de que assiste ao causídico o direito de requisitar sua execução destacada do crédito principal, por serem créditos pertencentes a titulares diferentes. Assim, mostra-se possível a separação da execução para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, independentemente do crédito principal, em razão desta verba não se confundir com o crédito principal que cabe à parte credora, existindo mais de um titular do direito, afastando -se o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, vedado pelo art. 100, § 8o da Constituição da República. Desta feita, nesse momento de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300